Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. PENHORA. BEM FAMÍLIA. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS EXISTENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão, contradição e aplicação de premissa equivocada quanto ao ônus de provar que o bem indicado à penhora se caracteriza como de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando-se as razões apresentadas pela parte ora embargante, observa-se que o acórdão se baseou em premissa equivocada e foi omisso na aplicação da lei e jurisprudência ao caso.
4. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que compete ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, com base nessa premissa, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é ônus do devedor demonstrar que o bem penhorado é um bem de família. Precedentes.
5. Incabível, portanto, indeferir o pedido da parte exequente de penhora do imóvel e onerá-la com o ônus de demonstrar se o bem caracteriza-se ou não como bem de família.
5.1. Necessário, assim, deferir a penhora do imóvel e garantir que a parte executada, ao impugnar a penhora possa exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, e ter direito de demonstrar se o bem é ou não de família.
6. Vícios sanados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 373 e 1.022. Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp no 2.166.540/MG de relatoria do Ministro Humberto Martins na Terceira Turma do STJ, Acórdão 2002455 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1992470 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1994669 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível do TJDFT.